Tribunal: TJMT
Processo: 1012076-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012076-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JACINTO TEODORO DE JESUS - CPF: 111.231.681-72 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÉBITOS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO POR CONSUMIDOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. IRREGULARIDADE NA INSPEÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Confissão de Dívida e de débitos lançados a título de recuperação de consumo, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. O autor, consumidor analfabeto e beneficiário do BPC-LOAS, teve o fornecimento de energia interrompido e foi compelido a firmar confissão de dívida, sem observância das formalidades legais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a confissão de dívida firmada por consumidor analfabeto sem a observância das formalidades exigidas pelo Código Civil; (ii) saber se é legítima a cobrança de débitos decorrentes de inspeção técnica realizada sem comprovação de notificação e acompanhamento do consumidor, bem como se há configuração de dano moral.

III. Razões de decidir:

3. A validade do Termo de Confissão de Dívida firmado por analfabeto exige a presença de procurador com poderes por instrumento público ou celebração por escritura pública, nos termos do art. 595 do Código Civil. A ausência dessas formalidades enseja sua nulidade.

4. A inspeção técnica realizada sem a ciência e acompanhamento do consumidor viola a Resolução ANEEL no 1.000/2021, tornando ilegítimos os débitos dela decorrentes.
5. A concessionária não demonstrou, de forma satisfatória, a efetiva utilização de energia após a retirada do medidor, tampouco comprovou o religamento por parte do consumidor.

6. A cobrança indevida, em contexto de vulnerabilidade, com imposição de pagamento para religação de serviço essencial, compromete a dignidade do consumidor e configura dano moral indenizável.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se proporcional e razoável diante do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nulo o termo de confissão de dívida firmado por consumidor analfabeto quando não observadas as formalidades legais previstas no Código Civil.

2. É ilegítima a cobrança por recuperação de consumo quando a inspeção técnica for realizada sem comprovação de notificação e acompanhamento do consumidor. 3. A cobrança indevida, com exigência de pagamento para religação de serviço essencial, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, 14; CC, art. 595; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL no 456/2000, art. 72; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 261, 589, 590 e 595.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.547/PR; STJ, AgRg no Ag 1279155/RS; TJMT, Ap. 20722/2016; TJMT, N.U. 1005636-14.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido Liminar Para Cancelamento de Contrato e Proibição de Corte, ajuizada por JACINTO TEODORO DE JESUS julgou-a procedente, declarou a nulidade do Termo de Confissão de Dívida no 88807244, datado de 18.1.2022, dos débitos cobrados a título de recuperação de consumo vinculados a unidade consumidora no 6/1100245-8 durante os anos de 2017 a 2022, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação (relação jurídica contratual), nos termos do art. 405 do CC e art. 240 do CPC, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A empresa apelante validade do termo de confissão de dívida. Aduz a legalidade da realização de perícia no medidor de consumo de energia. Aduz que a constituição do débito é regular. Entende descabimento da condenação em indenização por danos morais. Argumenta que eventual indenização por danos morais deve observar critério de razoabilidade e proporcionalidade

Requer reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos existentes na peça exordial.

Contrarrazões (Num. 283362096).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado adveio da cobrança
por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que após a retirada do medidor e o corte de energia, passou a lançar débitos na unidade consumidora n. 6/1100245-8, a serviço do autor, com valores exorbitantes. Ao solicitar a religação da energia, surpreendeu-se com a existência de uma suposta dívida do período após a retirada do medidor e corte do serviço.
O juízo singular
decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 283362091):

29. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

(i)
DECLARAR
a nulidade do Termo de Confissão de Dívida no 88807244, datado de 18.1.2022;

(ii)
DECLARAR
a nulidade dos débitos cobrados a título de recuperação de consumo vinculados a unidade consumidora no 6/1100245-8 durante os anos de
2017 a 2022
;

(ii)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa legal a contar da citação (relação jurídica contratual), nos termos do art. 405 do CC e art. 240 do CPC).

30. Torno definitiva a tutela de urgência concedida no id no 11784765.

31. Diante da sucumbência, arcará a empresa requerida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

Importante destacar que a Resolução no 456/2000 da ANEEL indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

I - emitir o “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:

a) identificação completa do consumidor;

b) endereço da unidade consumidora;

c) código de identificação da unidade consumidora;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo e tensão de fornecimento;

f) tipo de medição;

g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares de medição;

h) selos e/ou lacres encontrados e deixados;

i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

j) relação da carga instalada;

l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e

m) outras informações julgadas necessárias;

“II - promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL no 456/2000 (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução no 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

A concessionaria de energia elétrica não se conforma com o
decisum.
Alega que inexiste vício de consentimento no Termo de Confissão de Dívida, pois o autor não é analfabeto e assinou regularmente outros documentos nos autos, a legalidade da inspeção realizada em 12/02/2021, afirmando que foi acompanhada pelo consumidor e obedeceu aos critérios normativos da ANEEL, sendo válida a recuperação de consumo e os débitos subsequentes, bem como não há que se falar em danos morais, pois a cobrança foi lícita e realizada nos moldes regulatórios, sem demonstração de abalo extrapatrimonial.

O consumidor, ora apelado, entende que o TCD é nulo em razão de sua condição de analfabeto e a ausência de notificação e ciência quanto à inspeção da unidade. Repise-se a relação de consumo firmada entre as partes, atraída, portanto, a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão do art. 2o da Lei no 8.078/90.

A responsabilidade objetiva da concessionária é inconteste, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6o, da Constituição Federal, incumbindo, portanto, à requerida o ônus de demonstrar a inexistência de defeito no serviço prestado ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor.

O juízo singular, da análise dos elementos presentes nos autos, reconheceu a nulidade do Termo de Confissão de Dívida firmado em 18/01/2022, com fundamento na alegação de que o Apelado é analfabeto, o que exigiria, para validade do ato, a presença de procurador com poderes outorgados por instrumento público ou a celebração por meio de escritura pública, nos termos do art. 595 do Código Civil.

A apelante sustenta que o recorrido não é analfabeto, com base em assinaturas apostas em documentos como a procuração e declaração de hipossuficiência. Contudo, não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que o apelado tinha compreensão plena das obrigações assumidas no contrato. Ao contrário, restou incontroverso que o contrato foi firmado nas dependências da empresa, sem testemunhas ou qualquer mecanismo que garantisse a compreensão do conteúdo por pessoa em condição presumida de vulnerabilidade.

O c. STJ já decidiu que a celebração de contrato por analfabeto, sem a observância das formalidades legais, enseja sua nulidade (STJ REsp 1.112.547/PR). Assinale-se que a presunção de hipossuficiência técnica e informacional do consumidor e a ausência de qualquer elemento que infirme sua condição de analfabeto funcional embasa o reconhecimento da nulidade do contrato.

A empresa apelante, em seu inconformismo, entende legal a inspeção realizada em 12/02/2021 e do consequente lançamento dos débitos de recuperação de consumo, com base no art. 589, art. 590 e art. 595 da Resolução ANEEL no 1.000/2021. No entanto, o Termo de Ocorrência e Inspeção não contou com a assinatura do consumidor, tampouco há nos autos prova de que ele foi previamente notificado ou que tenha efetivamente acompanhado a vistoria técnica.

A Resolução no 1.000/2021 exige, em seu art. 261, que a inspeção seja realizada com ciência e, sempre que possível, com acompanhamento do consumidor. A inobservância desses requisitos compromete a higidez do procedimento administrativo e, por consequência, das cobranças dele decorrentes.

Ademais, a circunstância de o medidor ter sido retirado em 25/08/2017 fragiliza ainda mais a pretensão da concessionária, já que torna duvidosa a origem dos supostos consumos registrados posteriormente. Ausente prova robusta da efetiva utilização da energia elétrica na unidade consumidora, e ainda que se alegue autor religação, incumbia à concessionária comprovar o fato e sua correlação com os valores cobrados.

Este e. Tribunal tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade de cobranças calcadas em Termo de Confissão de Dívida não acompanhado e em desconformidade com os critérios normativos, especialmente quando inexiste prova cabal da regular ciência do consumidor (TJMT N.U. 1005636-14.2023.8.11.0041).

O dever de compensar por danos morais, diante dos fatos advindos ao feito, se impõe. A jurisprudência pacífica admite sua configuração nas hipóteses de cobrança indevida, especialmente quando o consumidor é compelido a arcar com débito vultoso para evitar corte de serviço essencial, como no presente caso.

O apelado, idoso e beneficiário do BPC-LOAS, teve comprometida sua dignidade pela conduta da concessionária, que impôs, com base em débitos de origem controvertida, o pagamento de entrada para religação da energia, além de lançar termo de confissão de dívida substancialmente superior ao valor inicialmente apresentado.

Trata-se de situação que excede meros aborrecimentos cotidianos, justificando a fixação da indenização por dano moral, nos termos do art. 5o, inc. X, da CF/88, e art. 6o, VI, do CDC. O valor arbitrado, não merece reparos, visto que proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025